Tribunal: TJMT
Processo: 1011579-47.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011579-47.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[IGOR GOMES DUARTE GOMIDE DOS SANTOS - CPF: 073.824.846-02 (ADVOGADO), ANTONIO DA SILVA COSTA - CPF: 115.385.654-98 (PACIENTE), Juízo da Vara Única de Tapurah (IMPETRADO), IGOR GOMES DUARTE GOMIDE DOS SANTOS - CPF: 073.824.846-02 (IMPETRANTE), ANTONIO DA SILVA COSTA - CPF: 115.385.654-98 (PACIENTE), IGOR GOMES DUARTE GOMIDE DOS SANTOS - CPF: 073.824.846-02 (ADVOGADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE TAPURAH ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), G. B. D. S. - CPF: 143.042.074-07 (VÍTIMA), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

l

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [FEMINICÍDIO] - DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PREDICADOS PESSOAIS E
SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL – GRAVIDADE DO FATO CRIMINOSO – FEMINICIDIO TENTADO CONTRA GESTANTE COM EXTREMA CRUELDADE – ARESTO DO TJMT - FUGA APÓS O FATO – ARESTO DO STJ - PREDICADOS PESSOAIS NÃO AUTORIZAM REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – ARESTO DO STJ E ENUNCIADO CRIMINAL 43 TJMT – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES PARA ASSEGURAR A INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA – ARESTO DO STJ - ORDEM DENEGADA.

A forma de execução do feminicídio contra vítima gestante, mediante extrema crueldade, autoriza a prisão cautelar para garantia da ordem pública (TJMT, HC1008606-56.2019.8.11.0000).

“Determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir, justificando a prisão”
(STJ - RHC 112.888/RO).

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”
(TJMT, Enunciado Criminal 43).

As
medidas cautelares alternativas não se mostram suficientes/adequadas
para preservar a integridade física da vítima, notadamente ao se considerar a ameaça do paciente de matá-la,
“em outro dia”.
(STJ, RHC no 96594/SP).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1011579-47.2020.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
TAPURAH

IMPETRANTE(S): DR. IGOR GOMES DUARTE GOMIDE DOS SANTOS

PACIENTE(S): ANTONIO DA SILVA COSTA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de ANTONIO DA SILVA COSTA contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah, nos autos de incidente processual (NU 1000610-37.2020.8.11.0108), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tentativa de homicídio qualificada [feminicídio] -

art. 121, § 2o-A, II, e §7o, c/c art. 14, II, ambos do CP -
(ID 44471454).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente tem bons antecedentes, endereço certo e exerce ocupação lícita como pedreiro; 3) poderiam ser aplicadas medidas cautelares alternativas.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente ou substituída a prisão por outras medidas cautelares (ID 44468975), com documentos (ID 44468976/ID 44476998).

O pedido liminar foi indeferido (ID 44534951).

O Juízo singular prestou informações (ID 44991535/ ID 44991536).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Artigo 121, §2o-A, inciso II, e §7o, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal. Preliminar suscitada por esta procuradoria: Supressão de Instância – Acolhimento - Não conhecimento do writ - Ausência de pedido de liberdade provisória do paciente, na primeira instância. Mérito: Alegado equívoco do magistrado em não realizar audiência de custódia – Tese insubsistente – Desnecessidade de realização de tal formalidade – Suspensão da audiência nos termos das portarias-conjuntas no 247,249,281,321 e ss do TJMT durante a pandemia da COVID19 decorrente do fechamento das portas do Poder Judiciário – Pleito de revogação da prisão preventiva – Impossibilidade – Decisão devidamente fundamentada - A segregação cautelar mostra-se necessária para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal - Gravidade concreta do delito, caracterizada pelo modus operandi empregado pelo paciente em face de vítima gestante - Além disso, as condições pessoais favoráveis do paciente, também não são óbices a manutenção da prisão provisória, se há motivação no decreto prisional e estão presentes os requisitos objetivos e legais - Insuficientes e inadequadas a adoção de outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP - Pleito subsidiário de concessão da prisão domiciliar, em razão do atual contexto pandêmico – Impossibilidade - A pandemia causada pelo novo “coronavírus” (Covid-19), por si só, não autoriza o deferimento do referido pleito - Evidenciada a imprescindibilidade da segregação cautelar – Não há qualquer indicativo de que o paciente faça parte do “grupo de risco” - Ausência de preenchimento dos requisitos previstos no art. 4o ou 5o da Recomendação 62/2020 do CNJ - Pelo não conhecimento do writ em razão da preliminar de supressão de instância. Se conhecido, no mérito pela denegação da ordem requerida..”
(SIGER TUTIYA, procurador de Justiça - ID 46417997)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 18.5.2020, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“[...]. Nesse passo, nenhuma das cautelares diversas da prisão são hábeis a resguardar a aplicação da lei penal, a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução penal, já que não se descarta a possibilidade de que o indiciado venha repetir a conduta violenta contra mulher gestante, bem como possa evadir-se, uma vez que prontamente empreendeu fuga após os fatos, homiziando-se em milharal com vistas a se esquivar da lei penal.

[...]. Assim, estando o indiciado em liberdade após ter cometido crime desta ordem, a garantia da ordem pública estaria em constante risco, já que as suspeitas de infidelidade amorosa culminam em reação totalmente desmedida.

[...]. Outrossim, resta sobejamente demonstrado o seu periculum libertatis, uma vez que, diante de sua conduta, percebe-se em risco a ordem pública, bem como a garantia da aplicação da lei penal, considerando concretamente a periculosidade do agente, bem como o risco de empreender fuga e furta-se à ação da Justiça.

A medida que ora se impõe é a de se converter a prisão em flagrante em preventiva, já que conforme bem explicado alhures o acoimado não faz jus à fixação de medidas cautelares diversas da prisão, eis que sua liberdade é um sério risco a ordem pública e à vida alheia.

[...] Nesse sentido, considerando as circunstâncias em que o crime foi cometido e, com o intuito de garantir a ordem pública bem como assegurar a aplicação da lei penal, a decretação da segregação cautelar é medida que se impõe.

[...] Ante o exposto, com fundamento no art. 310 do Código de Processo Penal, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante e, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de ANTÔNIO DA SILVA COSTA, com fundamento no artigo 312 do CPP [...].”
(Bruno César Singulani França, juiz de Direito - ID 44471454) .

Em 1o.6.2020, o juiz da causa recebeu a denúncia nos autos 1000562-86.2020.8.11.0108

(Bruno César Singulani França, juiz de Direito - ID 44991536).

Pois bem.

A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, extraída da gravidade do crime [o paciente teria invadido a residência em que estava a vítima, a qual encontrava-se gestante de 6 (seis) meses,

agredindo-a com socos e chutes,

até desacordá-la, a ponto de deixá-la em

estado gravíssimo], bem como pela aplicação da lei penal, porquanto o paciente teria fugido após o fato

(ID 32321619)
.

A forma de execução do delito [tentativa de feminicídio contra vítima gestante] autoriza a prisão cautelar para garantia da ordem pública, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta (TJMT, HC 1008606-56.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 18.7.2019).

Outrossim, o c. STJ firmou entendimento no sentido de que a fuga (mesmo após o fato) pode demonstrar intenção do agente de frustrar o direito do Estado de punir (RHC 112.888/RO - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 1o.7.2019).

Noutro giro, os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, tampouco impedem sua decretação (STJ, RHC no 107.968/PR, Relator: Min. Jorge Mussi - 28.5.2019; TJMT, Enunciado Criminal 43).

Enfim, as
medidas cautelares alternativas não se mostram suficientes/adequadas
para preservar a integridade física da vítima, notadamente ao se considerar a ameaça do paciente de matá-la,
“em outro dia”
(ID 44471459),

situação essa a ser aferida pelo juiz da causa na instrução da causa, sem prejuízo de reavaliar a conveniência de substituição por medidas outras restrições eficazes.

Nessa linha: STJ, RHC no 96594/SP, Relator: Min. Nefi Cordeiro - 29.6.2018.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2020